Tribunal: TJSP
Processo: 2217907-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DO TRABALHO - Decisão em que foi determinada a comprovação do requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da petição inicial - Recurso interposto por segurado - Desnecessidade de prévio requerimento administrativo, diante da cessação de auxílio-doença em setembro de 1999 - Conhecimento do recurso, a despeito de a decisão não se enquadrar no rol do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DO TRABALHO - Decisão em que foi determinada a comprovação do requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da petição inicial - Recurso interposto por segurado - Desnecessidade de prévio requerimento administrativo, diante da cessação de auxílio-doença em setembro de 1999 - Conhecimento do recurso, a despeito de a decisão não se enquadrar no rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil - Tema Repetitivo 988 e entendimento majoritário desta Câmara - Necessidade de requerimento administrativo atual - Supremo Tribunal Federal que decidiu, em sede de Repercussão Geral - Tema 350, ser imprescindível prévio requerimento - Exigência ínsita ao ideal de pretensão resistida a legitimar o interesse processual - Princípio da inafastabilidade da jurisdição não violado - Lapso temporal juridicamente relevante entre o ajuizamento da ação e alta médica concedida no benefício anterior - Inteligência do artigo 129-A da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei no 14.331 de 4 de maio de 2022 - Petição inicial que deve ser instruída indispensavelmente com documento comprobatório do indeferimento do benefício - Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.